Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008187-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAY SANTOS NOGUEIRA - CPF: 049.923.071-08 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – JUNTADA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL –

DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – RECURSO MINISTERIAL –REFORMA DA DECISÃO PRETEXTADA PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO

– POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. No caso, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com suporte no artigo 197 da Lei no 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Capital, que unificou as penas do agravado, RAY SANTOS NOGUEIRA, fixando o estabelecimento de regime inicialmente semiaberto para cumprimento das reprimendas. (Id. 164579174)

Inconformado, sustenta o agravante que o apenado cumpria pena em regime semiaberto, em razão de uma única guia de execução penal (AP n. 0017154- 23.2015.8.11.0002), pela qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sobreleva que: “(...)
durante o cumprimento da reprimenda no regime intermediário, foi anexada nova guia aos autos de execução penal definitiva, que refere a condenação de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
”(Sic.).

Explicita ainda, que: “(...)
com a juntada de nova guia de execução penal, o Juízo a quo, ao somar as penas, terminou por fixar o regime semiaberto para continuidade de cumprimento da reprimenda do agravado, ainda que o quantum remanescente de pena seja de 09 anos, 01 mês e 02 dias, o que atrai, em realidade, a fixação do regime fechado.
”(Sic.).

Argumenta, que a decisão agravada é teratológica, motivo pelo qual merece ser reformada pela necessidade de correta aplicação da legislação que estipula as normas a serem observadas durante a execução da pena para estabelecer o regime prisional fechado ao agravado, em razão da unificação das penas, nos termos do artigo 111, parágrafo único e artigo118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.

Em solo de contrarrazões a defesa, pede a improcedência do recurso com a manutenção da decisão. (Id. 164579177)

Em juízo de retratação proferido, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id.164579176)

A i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, opinou pelo
provimento do vertente Agravo em Execução, a fim de determinar a fixação de regime inicialmente fechado para cumprimento das penas
, na ementa assim sintetizada: (Id.170502183)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – JUNTADA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS – DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, EM RAZÃO DA SOMA DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DE DECISÃO E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO – POSSIBILIDADE - SOBREVINDO NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, A DETERMINAÇÃO DO REGIME SERÁ FEITA PELA SOMA DAS PENAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 111, DA LEI No 7.210/84 – SOMA DAS REPRIMENDAS QUE ULTRAPASSOU 08 [OITO] ANOS – IMPERATIVA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO - REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Capital.

O apenado RAY SANTOS NOGUEIRA, ora agravado, foi condenado à pena unificada de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Consta dos autos que o agravado foi condenado nos autos no 0017154-23.2015.8.11.0002, à reprimenda de 06 [seis] anos, 02 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal.

Na data de 01.02.2023, foi beneficiado com a progressão para o regime aberto [ID 164579178].

Contido, sobreveio aos autos nova condenação [no 0022810-87.2017.8.11.0002], à pena de 05 [cinco] anos e 04 [quatro] meses de reclusão, pela prática de delito de roubo majorado.

Destarte, considerando a juntada de nova condenação, o Juízo da Execução Penal procedeu à unificação e soma das penas, fixando o regime inicial
semiaberto
para cumprimento das reprimendas.

Transcrevo a decisão:

(ID 164579174).

“(...)Não obstante a progressão regimental, diante da juntada da nova carta guia, torna-se imperiosa a soma das penas.

Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 02 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data (02.03.2023) o apenado cumpriu 02 anos, 05 meses e 18 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 09 anos, 01 mês e 02 dias de reclusão.

Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente

juntada remonta ao ano de 2017.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado tem fixado o regime semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém. Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, mutatis mutandis, este é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena.

[...] Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. [...]”

Pois bem. No que concerne a fixação de regime carcerário, diante da superveniência de nova condenação, enunciam os artigos 111, parágrafo único e 118, ambos da Lei de Execução Penal,
in

verbis
:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

(...)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.”

Constato, da leitura aos dispositivos legais supratranscritos, que com a superveniência de condenação criminal no curso da execução da pena, a modalidade carcerária a ser fixada deverá observar a sanção unificada e a compatibilidade do regime prisional, diante do novo apenamento atingindo após o somatório.

No caso
, a unificação das reprimendas resultou em 11(onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, destes, o apenado havia cumprido 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de sua pena, restando-lhe, portanto,
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias
de reclusão, panorama que impõe o estabelecimento do regime fechado, na dicção do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal:

§ 2° - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais gravoso:

a)

O condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Nesta trilha, transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1.

Esta corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2.

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.3.

Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção do regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão
.
4.
Habeas corpus não conhecido
. (HC 292.431/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)”.(Negritou-se)

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos ou de revisão criminal. 2. A superveniência de nova condenação que, com a unificação, supera o limite previsto no art. 33, do Código Penal para a manutenção do regime semiaberto enseja a regressão para o regime condizente ao novo quantum de pena a ser descontado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão para regime prisional mais gravoso. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 279.696/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014.)

No mesmo sentido, é o TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime. No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.
(N.U 1019853-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – SOMATÓRIA DAS PENAS INCOMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a determinação do regime prisional será feita pelo resultado da soma ou

unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Inviável a fixação do regime semiaberto se a soma da pena remanesceste à nova reprimenda imposta ultrapassa 8 anos, ainda que considerada a detração do período de prisão provisória e da remição.” [TJMT – Habeas Corpus no 1023444-96.2022.8.11.0000 – Classe CNJ307 – Comarca da Capital – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 07.02.2023]

Com efeito, eventuais predicados favoráveis do agravado não possuem o condão de flexibilizar os regramentos previstos na legislação correlata.

Ante o exposto, PROVEJO o Recurso Ministerial interposto, para reformar a decisão recorrida, fixando o regime fechado, ante a unificação das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023